Tribunal: TJES
Processo: 5005883-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005883-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONAS DA COSTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005883-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: JONAS DA COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONAS DA COSTA SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000288-67.2022.8.08.0069, por encontrar-se preso preventivamente desde 08/3/2022.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso desde 08/3/2022, com base em decreto de prisão preventiva proferido em sede de audiência de custódia, arrimado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual; (ii) o paciente tem 64 (sessenta e quatro) anos, sendo razoável e proporcional a concessão de prisão domiciliar; (iii) o juízo da audiência de custódia consignou a existência de uma ação penal transitada em julgado datada de 2016, cujo fato envolveu suposta prática de violência doméstica contra sua companheira, com quem atualmente continua convivendo maritalmente, sem qualquer outro tipo de registro de agressão.

Requereu, por conseguinte, a concessão de liminar para relaxamento imediato da prisão preventiva.

Foi proferida Decisão, ID nº 2893315, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas em Evento de nº 3074100 .

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3086960) opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 16 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005883-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: JONAS DA COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONAS DA COSTA SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000288-67.2022.8.08.0069, por encontrar-se preso preventivamente desde 08/3/2022.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso desde 08/3/2022, com base em decreto de prisão preventiva proferido em sede de audiência de custódia, arrimado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual; (ii) o paciente tem 64 (sessenta e quatro) anos de idade, sendo razoável e proporcional a concessão de prisão domiciliar; (iii) o juízo da audiência de custódia consignou a existência de uma ação penal transitada em julgado datada de 2016, cujo fato envolveu suposta prática de violência doméstica contra sua companheira, com quem atualmente continua convivendo maritalmente, sem qualquer outro tipo de registro de agressão.

Requereu, por conseguinte, a concessão de liminar para relaxamento imediato da prisão preventiva.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Com efeito, de acordo com os documentos apresentados pela defesa, é narrado na denúncia que, no dia 06 de março de 2022, por volta das 13h50min, na localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, o paciente, com vontade de matar, munido com uma arma branca (faca), desferiu um golpe contra o pescoço da vítima Severino Alves, causando-lhe lesões, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente

Consta dos autos que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o denunciado nutria sentimento de ciúmes de sua ex-companheira, que manteve um relacionamento amoroso com a vítima. É narrado, ainda, que o delito foi cometido por recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi atingido de surpresa, sem chance de esboçar reação.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No caso, não se discute no
writ
as razões da imputação de crime ao paciente, mesmo porque esta via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

Nesse ponto, reafirmo o entendimento já sedimentado quando apreciado o requerimento em sede liminar, no sentido de que
o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração e além disso, a periculosidade do agente evidenciou-se, haja vista que possui em seu desfavor uma ação penal transitada em julgado por delito de natureza de violência doméstica, cuja pena, ainda que tenha decorrido o período depurador de cinco anos para cumprimento, pode ser avaliada a título de maus antecedentes.

Além disso, o paciente está sendo processado novamente por crime relacionado à violência doméstica nos autos do processo nº 0001510-96.2019.8.08.0062.

Tais elementos indicam uma personalidade reprovável do paciente, justificando, assim, o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública.

Nesse rumo,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Dentro desse contexto, entendo que há elementos suficientes para que a prisão preventiva seja considerada necessária e adequada para a apuração do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005883-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: JONAS DA COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

(ART. 121, § 2º, INCISOS I
I
E IV, DO CÓDIGO PENAL)
).
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se a mesma está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração e além disso, a periculosidade do agente evidenciou-se, haja vista que possui em seu desfavor uma ação penal transitada em julgado por delito de natureza de violência doméstica, cuja pena, ainda que tenha decorrido o período depurador de cinco anos para cumprimento, pode ser avaliada a título de maus antecedentes. Ademais, o paciente está sendo processado novamente por crime relacionado à violência doméstica nos autos do processo nº 0001510-96.2019.8.08.0062.

3. Elementos dos autos que indicam uma personalidade reprovável do paciente, justificando, assim, o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.